Tribunal: TJDFT
Processo: 0718562-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718562-80.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ADONEL PEREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Defiro o pedido constante da petição de ID 21915513. Reinclua-se em pauta. Brasília, 12 de março de 2021 18:54:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator